Tribunal: TJDFT
Processo: 0712707-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712707-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER MARTINO DE SA AGRAVADO: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, CREDBRAZ REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EM GESTAO LTDA, BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, DEIWISON BRUM BURGOS, ADILSON ADAO DA COSTA, RICK MOISES SANTOS DE OLIVEIRA, PABLO DIAS DE LUNA, FELIPE ESTIGARRIBIA LEODAT BANDEIRA ALCOFORADO, WESLEY WILIAN PAMPHIRIO PEREIRA, WILLIAN LOHAN BATISTA DE DEUS, EDERSON SOARES DA SILVA, LUIZ SERGIO BASTOS, VERA LUCIA GOMES GERALDO, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA D E S P A C H O Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para as contrarrazões apenas os agravados cujos mandados de citação foram entregues pelo correio. Após, retornem em conclusão para análise do mérito. Brasília-DF, 27 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora